Tribunal: STF
Processo: ARE 1571491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO TÍPICA. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. FURTO DE PUXADOR DE CANCELA. BAIXO VALOR ECONÔMICO DA RES FURTIVA. INFRAÇÃO DE BAGATELA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, pois o impetrante acostou à inicial documentos suficientes a viabilizar a análise da pretensão deduzida em juízo, afigurando-se desnecessário qualquer outro meio probatório para o deslinde do feito.



    2. Os servidores públicos, em razão do regime jurídico a que estão submetidos, respondem, administrativamente, pela infração aos deveres inerentes à função pública que exercem. Cabe à Administração, portanto, promover, de ofício ou a requerimento, a apuração de toda irregularidade que venha a ocorrer no âmbito de sua abrangência, desde que haja indicação mínima de autoria e do fato reprovável.



    3. O instrumento legal utilizado para averiguação das infrações funcionais do servidor público e aplicação das respectivas sanções é o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cuja previsão constitucional (art. 5º, LV, da CR/88), traz requisito essencial para sua existência válida, qual seja, a observância obrigatória aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    4. Conquanto caiba ao Poder Público aplicar a sanção que, com base em juízo de oportunidade e conveniência, repute mais adequada ao final do PAD, não se pode olvidar que o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CR/88) permite o exame da legitimidade do ato que se imputa viciado, seja no aspecto da legalidade formal, seja no aspecto da sua razoabilidade.



    5. In casu, em que pese a reprovabilidade da conduta e o dever de a Administração instaurar o competente PAD, porquanto o fato configura, em tese, infração ao Estatuto dos Servidores, não se pode olvidar que a aplicação da sanção máxima de demissão do serviço público se afigura desarrazoada e desproporcional. Isso porque o baixo valor econômico da res furtiva (aproximadamente R$ 8,00), aliado à restituição imediata da coisa pelo agente e à baixa repercussão social do evento, possibilita a aplicação, por analogia, da infração de bagatela existente no Direito Penal.



    6. Considerando que o ato administrativo demissional violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a concessão do mandamus, com a consequente reintegração do servidor, são medidas que se impõem."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV e LV; e 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente